Tribunal: TJMT
Processo: 0001833-13.2017.8.11.0087
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001833-13.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO CARLOS FAZOLLO - CPF: 773.876.191-15 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL - DESMATE IRREGULAR NA ÁREA DENOMINADA FAZENDA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS I - PARQUE ESTADUAL CRISTALINO II – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – APELANTE QUE É PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS II - JULGAMENTO ANTECIPADO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO ANALISADO PELO JUÍZO “A QUO” – PROVA PERICIAL DETERMINADA E NÃO REALIZADA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A parte Apelante suscitou ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que é proprietário da Fazenda Sagrado Coração de Jesus II e a Fazenda Sagrado Coração de Jesus I pertence a terceiro.

Juntada de provas documentais de que o Apelante possui a Fazenda Sagrado Coração de Jesus II, com CAR regularizado, não havendo nos sistemas ambientais cadastro em seu nome para a Fazenda Sagrado Coração de Jesus I.

Prova pericial determinada para verificação da propriedade e não realizada.

Requerimento expresso de prova oral, com apresentação de rol de testemunhas.

O julgamento antecipado da lide desfavorável à parte que pleiteou a produção das provas orais e sem a realização da prova pericial já determinada caracteriza cerceamento de defesa.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RICARDO CARLOS FAZOLLO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no
0001833-13.2017.8.11.0087
, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a liminar e condenando o Apelante a:

“a) efetuar o pagamento de indenização pelos danos materiais causados, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos, R$ 100.000,00 (cem mil reais);

b) efetuar o pagamento de indenização pelos danos morais coletivos, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sobre o valor da indenização deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.”

O Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, destacando que pleiteou a produção de provas, arrolou testemunhas, houve determinação de inspeção judicial que não foi realizada.

No mérito, alega que não é o proprietário da área onde supostamente ocorreu o dano ambiental, a qual pertence a Luiz Fernando Fazollo.

Sustenta que sua área rural é denominada Fazenda Sagrado Coração de Jesus II e a área onde supostamente ocorreu o desmate é a Fazenda Sagrado Coração de Jesus I, propriedade distinta e vizinha à que lhe pertence.

Alega que tal fato pode ser comprovado pela cópia do processo em curso na Justiça Federal de Cuiabá, feito no 0001023-41.2004.4.01.3600, no qual consta que o IBAMA efetuou fiscalização na Fazenda Sagrado Coração de Jesus (I), de propriedade de Luis Fernando Fazollo, em razão dos desmatamentos mencionados nestes autos (
bis in idem),
inclusive com mapa da aludida fazenda, o que demonstra o erro de indicar o apelante como proprietário de área.

Alega o descabimento da condenação por dano material e dano moral coletivo e impugna o valor, alegando ser excessivo.

Requer

o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulando-se a sentença e devolvendo-se o processo à origem para realização de inspeção judicial e decisão sobre as provas orais requeridas.

No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos. Alternativamente, a diminuição do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões do Ministério Público no Id 208461457, pela rejeição do alegado cerceamento de defesa, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso diante da presunção de veracidade dos documentos da SEMA e a ocorrência do dano ambiental.

A Procuradoria-Geral de Justiça devolveu os autos sem se manifestar.

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Preliminar

Cerceamento de Defesa diante do Julgamento Antecipado

O Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública contra o Apelante, narrando que foi verificado o desmate a corte raso nos anos de 2003 e 2004 no imóvel
Fazenda Sagrado Coração de Jesus I, localizada no Parque Estadual Cristalino II,
e juntou o Inquérito Civil, no qual consta o Parecer Técnico 273, de 2014, da situação no Parque Estadual Cristalino, elaborado pela SEMA/MT.

De tal parecer extrai-se que foram efetuadas verificações por imagem de satélite, constando “
Fazenda Sagrado Coração de Jesus I”,
no Município de Novo Mundo:

data da imagem – 15/05/2003 – desmate de 202,681 ha.

Data da imagem - 12/06/2004 – desmate de 44,804 ha.

Houve a prolação de diversos despachos pelos Promotores de Justiça titulares do Inquérito Civil, determinando que fosse realizada fiscalização na referida propriedade, a fim de verificar se foi recuperada a área, todavia, não foram atendidos.

Desta forma, ajuizou o MP a Ação Civil Pública somente com tais documentos, não havendo nenhum documento que identifique a propriedade rural, seu cadastro junto à SEMA (está em branco) e
como se chegou à conclusão que a

Fazenda Sagrado Coração de Jesus I é de propriedade do Apelante.

Na contestação, o Apelante arguiu ilegitimidade passiva, aduzindo que
não é proprietário da Fazenda Sagrado Coração de Jesus I,
assim como ressaltou que no Inquérito Civil houve manifestação do órgão ambiental quanto à incerteza da área desmatada, no seguinte trecho de fls. 64 e 82 dos autos físicos:

"não sendo possível afirmar que o desmate detectado tenha ocorrido na propriedade constante na planilha com as coordenadas informadas por esta procuradoria (...)"

Juntou Memorial Descritivo da área de sua ocupação, denominada
Fazenda Sagrado Coração de Jesus II,

recibo de inscrição no CAR junto à SEMA da propriedade Sagrado Coração de Jesus II,
croqui da área, imagem de satélite e a Certidão Administrativa,
expedida pelo Intermat, que atesta o requerimento do Apelante para regularização de sua ocupação da área denominada Fazenda Sagrado Coração de Jesus II, com área de 336,6183 ha.

No Id 208465276, fl.72, está juntado o Ofício no06/GRPQ-CRIST/CUCO/SEMA/2018, datado de 05/07/2018, pelo qual o Gerente Regional

Parque Estadual Cristalino encaminha ao juízo o Relatório Técnico no 15/DUDAALTAFLO/SEMA/2018 e no Id seguinte, 2084465277, a partir da fl.01, consta referido Relatório Técnico que, em relação à
Fazenda Sagrado Coração de Jesus II
, discrimina o seguinte:

EMPREENDIMENTO

Nome do Imóvel Rural: FAZENDA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS II

Recibo de Inscrição CAR junto ao SICAR FEDERAL: MT-5106265-713950686A2E04988AFDF948097293220

Área Total (ha) do Imóvel Rural: 336,395142

Proprietário: Ricardo Carlos Fazollo

CPF: 773.876.191-15

Atividade: PECUÁRIA

Coordenadas geográficas: "Long. 55°47'13,3"W 9°3737,98"5 DATUM SIRGAS2000

Município: Novo Mundo/MT

No mesmo relatório técnico é atestado que foi realizada consulta quanto às áreas em nome do requerido Ricardo Fazollo:

“ (...) no dia 03 de julho de 2017, em consulta ao sistema de Cadastro Ambiental Rural/SIMCAR deste órgão, constatamos que Sr. Ricardo Carlos Fazollo, CPF: 773.876.191-15, possui 03 imóveis rurais cadastrados junto ao sistema SIMCAR/MT e 01 imóvel cadastrado junto ao SICAR FEDERAL que ainda não teve seu cadastro retificado, sendo elas;

S. ESTÂNCIA SANTA RITA, com Recibo de Inscrição CAR — MT ne MT831/2018 contando com Área Total (ha) do Imóvel Rural de 75,7671, em consulta a base de dados da SEMA/MT a mesma está totalmente fora do Parque Estadual Cristalino II e sua zona de amortecimento.

FAZENDA MENINO JESUS, com Recibo de Inscrição CM — MT ne MT122254/2017 contando com Área Total (ha) do Imóvel Rural de 150,6858 e conforme mapa de localização em anexo, em consulta a base de dados da SEMA/MT a mesma não está inserida no Parque Estadual Cristalino II, mas está totalmente inserida na Zona de Amortecimento do Parque Estadual Cristalino

ESTÂNCIA SÃO PEDRO, com Recibo de Inscrição CAR — MT ne MT67080/2017 contando com Área Total (ha) do Imóvel Rural de 53,3524 e conforme mapa de localização em anexo, em consulta a base de dados da SEMA/MT a mesma não está inserida no Parque Estadual Cristalino II, mas está parcialmente inserida na Zona de Amortecimento do Parque Estadual Cristalino II.

» FAZENDA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS II, com Recibo de Inscrição CAR FEDERAL — MT-5106265-789506B6A2ED4988AFDF948097293220 contando com Área Total (ha) do Imóvel Rural de 336,3951, conforme mapa de localização em anexo, em consulta a base de dados da SEMA/MT a mesma está parcialmente Inserida no Parque Estadual Cristalino II, sendo a área inserida sobre o parque uma peque fração de aproximadamente 1,4 hectares, mas o restante da área está totalmente inserida na Zona dê Amortecimento do Parque Estadual Cristalino II.”

Portanto,
somente foi localizado, em nome do requerido, a Fazenda Sagrado Coração de Jesus II, não havendo em seu nome a Fazenda Sagrado Coração de Jesus I.

O apelante se manifestou, requerendo a realização de provas orais, apresentando o rol de testemunhas, a fim de comprovar que não possui a Fazenda Sagrado Coração de Jesus I.

Entretanto, foi proferida a sentença de julgamento antecipado, assim fundamentando o juízo a desnecessidade de atividade probatória:

“ A matéria judicializada já se encontra devidamente esclarecida, o conjunto probatório é, por si, suficiente, bem como a ação ambiental se refere a dano ocorrido há quase duas décadas, tudo a estampar a evidente necessidade de se proferir o julgamento definitivo da lide, entregando a prestação jurisdicional reclamada. Portanto, dispensa qualquer produção probatória, impondo-se o julgamento antecipado, nos termo do art. 355,I, do CPC.

Do fundamento acima, extrai-se que foi decidido pela desnecessidade de provas, mas houve a condenação do apelante, fundamentando que este não comprovou a ilegimitidade suscitada.

Foi ignorado o relatório da SEMA, juntado aos autos, elaborado em 2018, que demonstra não existir em nome do Apelante o imóvel denominado Fazenda Sagrado Coração de Jesus I. Apenas a Fazenda Sagrado Coração de Jesus II.

Ainda, embora em 01/06/2018, conforme decisão lançada no sistema Apolo, Id 208465278, fls4/6, o juízo tenha determinado a realização de inspeção, esta não foi realizada.

Veja-se o trecho da decisão:

“Nos termos do art. 481 do CPC, designo, antecipadamente, INSPEÇÃO JUDICIAL a ser realizada nas áreas de propriedade do requerido, conforme discriminado nos documentos que acompanham a inicial.

A INSPEÇÃO JUDICIAL ocorrerá em data a ser fixada após a manifestação do requerido, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias.

Ao requerido competirá, na forma do art. 379 do CPC, colaborar com o Juízo na realização do ato fornecendo transporte adequado (terrestre, fluvial ou aéreo) para a visitação in loco de toda a extensão da área, em especial os marcos divisórios limítrofes de suas propriedades com o Parque Estadual Cristalino II.

Diante das especificidades do caso, a inspeção será acompanhada por equipe da SEMA-MT, a qual auxiliará o juízo na identificação dos limites da unidade de conservação a fim de aferir a existência e extensão de eventual invasão e/ou danos ambientais ocorridos.

Fica o requerido cientificado que durante a Inspeção Judicial poderá fazer-se acompanhar por assistente técnico.

Cite-se o requerido para que compareça à audiência de conciliação no dia 10.07.2018, às 17h. Inclua-se a audiência na pauta do Juízo titular da Vara Única.”

A audiência designada não se realizou porque o requerido não havia sido intimado e o processo prosseguiu com a contestação, impugnação, o pedido de realização de provas do requerido e a sentença de julgamento antecipado.

Portanto, não há como negar que houve cerceamento de defesa, pois a demanda trata de matéria de direito e de fato.

A realização da inspeção judicial não ocorreu, e tratando-se de áreas sem matrícula, não havia como o requerido comprovar por meio de juntada de matrícula a propriedade ou posse consolidada da Fazenda Sagrado Coração de Jesus I, já que se trata de prova negativa. Com isso, comprovou documentalmente quais áreas lhe pertencem, ou seja, a Fazenda Sagrado Coração de Jesus II.

De qualquer forma, não lhe foi oportunizado produzir provas de que não é proprietário da Fazenda Sagrado Coração de Jesus I, as quais foram requeridas.

Assim, não foi oportunizada a produção das provas requeridas pelo Apelante, inclusive com rol de testemunhas apresentado, tampouco foi realizada a prova pericial anteriormente determinada, contudo houve o julgamento antecipado da lide, sendo certo que a questão a quem pertence o imóvel Fazenda Sagrado Coração de Jesus I não está devidamente esclarecida, sendo
essencial ao deslinde do feito a produção de provas neste sentido.

Configurado, portanto, o cerceamento de defesa.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR DE 98,12 DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E 280,79 FORA DE RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – PRELIMINAR:
CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E TÉCNICA PERICIAL
– REQUERIMENTO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO “A QUO” – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO.
Caracteriza cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide desfavorável à parte que deixou de produzir prova testemunhal e pericial, apesar de expressamente requerido, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.”
(N.U 1000273-02.2022.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL
– INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova.”
(N.U 1000360-83.2019.8.11.0093, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) (g.n)

Diante do exposto, deve ser acolhido o cerceamento de defesa para anular a sentença a fim de propiciar a produção de provas.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR e
DOU

PROVIMENTO ao recurso, a fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para a necessária instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024